Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004540-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), DENIS CELESTINO DA SILVA - CPF: 010.050.872-37 (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. RATEIO DOS HONORÁRIOS ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFLEXOS SOBRE O REGIME DE CUSTEIO DA PERÍCIA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 104-B, § 3o, DO CDC. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou a intimação das instituições financeiras para manifestação acerca dos honorários
periciais, admitindo o rateio dos custos entre os credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões em
discussão consiste
m
em
verificar se
:

(i)
o art. 104-B, § 3o, do CDC veda a imposição de custeio de perícia às instituições financeiras no procedimento de superendividamento; e (
ii
) a atribuição desses
custos
aos credores viola o princípio da causalidade e
a distribuição dinâmica dos encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do art. 104-B, § 3o, do CDC deve ser sistemática e teleológica, não se admitindo leitura literal que inviabilize a efetividade do procedimento de repactuação de dívidas e comprometa a proteção do consumidor superendividado.

4. A perícia contábil constitui instrumento essencial à aferição do mínimo existencial e à elaboração de plano de pagamento viável,
beneficiando não apenas o consumidor, mas também os credores, ao
possibilitar
a recuperação do crédito.

5. A condição de hipossuficiência do consumidor, aliada à concessão da gratuidade de justiça, justifica a distribuição dos encargos às instituições financeiras, em consonância com os princípios da cooperação, boa-fé objetiva e acesso à justiça.

6. A inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, irradia efeitos sobre o regime de custeio da prova técnica, dado que as instituições financeiras detêm os elementos informacionais necessários à elucidação da controvérsia e se encontram em posição econômica notoriamente superior.

7
. Inexiste violação ao princípio da causalidade, pois a prova técnica não atende exclusivamente ao interesse do autor,
mas ao adequado funcionamento do procedimento especial de repactuação.

8
. A decisão recorrida não impôs obrigação imediata de pagamento,
limitando-se à intimação para manifestação sobre os honorários, preservando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A vedação prevista no art. 104-B, § 3o, do CDC não impede a atribuição dos honorários periciais às instituições financeiras quando o consumidor é beneficiário da gratuidade de justiça. 2. A perícia no procedimento de superendividamento atende ao interesse de todas as partes, sendo legítima a repartição dos encargos entre os credores.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VIII, e 104-B, § 3o; Lei n. 14.181/2021
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1032310-88.2025.8.11.0000 e N.U 1011676-71.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pel
o

BANCO DAYCOVAL S/A

contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Fabrício
Savazzi
Bertoncini
, da
2a Vara
da Comarca de
Campo Novo
d
o Parecis
, que nos autos da
Ação
d
e Limitação
d
e Descontos
c
om Base
n
a Lei
d
o

Superendividamento
c/c
Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
n.
1003725-07.2024.8.11.0050
, movida por
D
Ê
NIS CELESTINO DA SILVA
,
deferiu a produção de prova pericial
contábil
postulada
pelo
a
utor
, determinando a intimação dos requeridos para manifestação acerca da proposta de honorários periciais, sob o fundamento de que
no
processo
de superendividamento é admissível a nomeação de

administrador judicial com o rateio dos custos entre as instituições financeiras
(id.
344184894
).

Em suas razões, o agravante sustenta
ser
veda
da
a

imposição de qualquer ônus

financeiro às partes, inclusive aos réus, no caso da nomeação de administrador

judicial (perito) para elaboração do plano de pagamento compulsório

no processo de superendividamento
, a teor do previsto no
art. 104-B, §

3o, do CDC
.

Argumenta que a
decisão
objurgada
viola o princípio da causalidade, segundo o

qual aquele que
foi responsável pela
instauração
da lide
ou
pela
produção de

determinada prova deve arcar com os respectivos encargos
. Afirma que a perícia
decorre

exclusivamente de pedido formulado pel
o recorri
d
o, e que
apenas
exerce
u
seu direito de defesa ao impugnar

o plano de pagamento inicialmente proposto, o que não pode

ser considerado fato gerador de responsabilização processual
.

Aduz
haver
violação aos princípios da legalidade e da responsabilidade objetiva nas despesas processuais, ante a imposição de ônus indevido sem amparo normativo e a necessidade de que a parte causadora d
a demanda
arque com seus custos.

Quanto ao efeito suspensivo, aponta ser
patente
o
perigo de dano irreparável
, na medida em que seria obrigado
a realizar o pagamento da perícia

sem respaldo legal
, onerando-lhe
indevidamente.

Com essas considerações, postulou
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para afastar sua obrigação de arcar com qualquer parcela dos honorários periciais
. No mérito, vindica a
reforma d
o
decisum
,
a fim de qu
e o custo da perícia

não seja suportado pelas partes, em especial pelos réus
. S
ubsidiariamente,

requer que o agravado
seja

responsabilizad
o
pelo pagamento integral do
encargo
.

O
requerimento
de efeito suspensivo
foi
in
deferido

(id.
345018386
).

O agravado apresentou
c
ontraminuta
, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id.
350987881
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
DÊNIS CELESTINO DA SILVA
ajuizou
Ação

d
e Limitação
d
e Descontos
c
om Base
n
a Lei
d
o

Superendividame
nto c/c Pedido de Tutela de Urgência
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, da
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,
do

BANCO DAYCOVAL S
.
A
.
,
da
EAGLE INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO LTDA.
,
do
BANCO SANTANDER S.A.
, do
BANCO SICREDI
e do
BANCO DE BRASÍLIA
, objetivando
que seja reconhecido seu superendividamento, com a consequente limitação das obrigações financeiras objeto da lide ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos (id.
177735561
, na origem).

Ao sanear o feito, o Magistrado oficiante deliberou nos seguintes termos, no que
pertine
:

“(...)

6.2 Da produção de prova pericial.

Defiro
a produção de prova pericial contábil requerida pelo Autor, a fim de verificar o comprometimento do mínimo existencial do Autor e elaborar plano de pagamento que contemple atenuação dos encargos, aplicando-se o disposto no art. 104-B, §3o, do CDC.

Nomeio
, para a realização da prova técnica a empresa o
Sr.

Jean Felipe Pessoa Borges
, telefones (12) 9 8125-6290 e (12) 9

9710-6166,

e-mails:
judicial@dcebrasil.com.br

e

jean-felipe@outlook.com
,

que se encontra devidamente cadastrado no Banco de Peritos, Tradutores e Intérpretes, do TJMT.

Dessa forma,

intime-se

o

Expert

para

que,

em 5 (cinco)

dias,

informe

se aceita o encargo, quando deverá informar também o local, data e hora para a realização da prova técnica, ciente de que deverá
entregar o laudo pericial da situação de comprometimento da renda e plano de pagamento que atenda
às exigências legais em 30 (trinta) dias após o exame pericial
(art. 104-B, §3o, do CDC), devendo assegurar aos assistentes das Partes, se houver, acesso ao acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, § 2o, CPC).

As Partes poderão apresentar quesitos e nomear assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, nos termos do art. 465, §1o, incisos II e III, do CPC.

Com a proposta de honorários periciais,
intimem-se
os Requeridos para manifestação, vez que no procedimento de superendividamento, é admissível a nomeação de administrador judicial com o rateio dos custos entre as instituições financeiras, conforme já decidido pelo E. TJMT:
(...)

O Perito
deverá
informar

o dia de início da perícia nos autos, procedendo a Serventia a intimação das Partes da data agendada, nos termos do art. 474, do CPC.

Estabeleço como quesitos do Juízo:

1) Qual o valor total das dívidas do Autor junto às instituições financeiras requeridas?

2) Qual o percentual dos rendimentos líquidos do Autor comprometido com o pagamento das dívidas?

3) Considerando as despesas básicas necessárias à subsistência do Autor e de sua família, há comprometimento do mínimo existencial em razão das dívidas contraídas?

4) Qual seria o percentual adequado dos rendimentos líquidos do Autor para pagamento das dívidas, considerando a preservação do mínimo existencial e necessidade de atendimento ao disposto no art. 104-B, §4o, do CDC.

5) Demais esclarecimentos pertinentes ao deslinde da demanda.

7. Com a apresentação do laudo pericial,
intimem-se
as Partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC.

8. Em seguida,

venham

conclusos para sentença. (...)”.
(id. 221024307, na origem).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual pretende
que a decisão
interlocutória
seja
reformada, para
afastar a imposição d
e
custeio da perícia às partes,
sobretudo
às instituições financeiras requeridas, nos termos do art. 104-B, § 3o, do CDC
.

De forma subsidiária,
pleiteia que
o
agravad
o

suporte
integralmente

os honorários

correspondentes
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

O cerne da controvérsia reside na correta exegese do
art
. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, no que concerne ao alcance da vedação de oneração das partes no procedimento especial de
repactuação
de dívidas por
superendividamento
.

A Lei n. 14.181/2021
,
conhecida como Lei do
Superendividamento
,
instituiu rito processual próprio destinado à renegociação de dívidas de consumidores em situação de comprometimento excessivo de renda, com a finalidade de reequilibrar a relação jurídica entre o devedor vulnerável e seus credores, preservando o mínimo existencial e viabilizando a reestruturação do passivo.

Nesse contexto,
a nomeação de perito pelo Juízo constitui providência voltada a conferir maior tecnicidade, imparcialidade e efetividade à elaboração do plano de pagamento, sobretudo diante da multiplicidade de credores e da complexidade das avenças envolvidas.
O administrador judicial, no exercício de tal mister, atua no exame da situação financeira do consumidor e na consolidação das informações necessárias à elaboração do plano de pagamento, sempre com vistas à preservação do mínimo existencial e à observância da boa-fé objetiva.

Embora o
agravante sustent
e
que o
art
. 104-B, § 3o, do CDC proíbe, de forma absoluta, qualquer imposição de ônus financeiro às partes
-
inclusive
às instituições financeiras
-
decorrente da nomeação de administrador judicial,
essa
interpretação não resiste ao confronto com uma leitura sistemática e teleológica do microssistema protetivo instituído pela Lei n. 14.181/2021.

Com efeito, a
vedação à oneração das partes, tal como prevista no dispositivo em
questão
, não pode ser aplicada em abstrato, divorciada dos fins que a lei se propõe a alcançar. Interpretá-la de modo isolado e literal equivaleria a conferir às instituições financeiras um escudo normativo para se eximirem de qualquer contribuição ao procedimento especial, inviabilizando a produção da prova técnica indispensável ao deslinde da causa em detrimento do consumidor hipossuficiente que, ao demandar perante o Judiciário, já se encontra em situação de extrema vulnerabilidade econômica.

Nessa
perspectiva
, a hermenêutica sistemática impõe reconhecer que, quando o consumidor litiga sob o pálio da gratuidade de justiça
,
como
na espécie (id.
183876914
, na origem)
, a atribuição dos honorários periciais às instituições financeiras credoras não viola o espírito protetivo da lei, mas antes o confirma. Cuida-se de
repartição equitativa dos ônus processuais

compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e do acesso efetivo à justiça, que permeiam todo o microssistema
consumerista
.

A propósito,
“
a vedação do
art
. 104-B, § 3o, do CDC deve ser interpretada sistematicamente, admitindo-se a atribuição do encargo às instituições financeiras diante da
hipossuficiência
do consumidor beneficiário da gratuidade de justiça
” (
TJMT,
N.U 1032310-88.2025.8.11.0000,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/10/2025,
p
ublicado no DJE 21/10/2025)
.

P
ortanto,
é cabível
a distribuição dos encargos da atuação técnica especializada às instituições financeiras, desde que a medida esteja fundamentada na vulnerabilidade do consumidor e na necessidade de viabilização do
rito de
repactuação

-
pressupostos que se verificam com evidência no caso em apreço.

Tampouco merece acolhida a alegação de ofensa ao princípio da causalidade. No peculiar contexto do
superendividamento
, a perícia contábil não serve
exclusivamente ao interesse do consumidor que a requereu
, sendo certo que
sua realização

aproveita, igualmente, às próprias instituições financeiras, na medida em que proporciona análise técnica e imparcial da capacidade de pagamento do devedor, viabilizando plano de
pagamento
que projete a adimplência das obrigações, ainda que em condições renegociadas
.

Deveras, sem a análise especializada, o procedimento de
repactuação
restaria comprometido em sua efetividade, em detrimento de todos os sujeitos da relação processual.

A esse raciocínio soma-se
o fato
de que o Juízo de origem deferiu a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do
art
. 6o, VIII, do CDC, especialmente quanto à apresentação dos contratos e demonstrativos de débito atualizados. Essa inversão
,
legítima e devidamente fundamentada
,
irradia efeitos sobre o regime de custeio da produção da prova técnica, dado que as próprias instituições financeiras detêm os elementos informacionais necessários à elucidação da controvérsia e se encontram em posição econômica notoriamente superior para suportar os encargos decorrentes.

Releva notar, ademais, que a decisão recorrida não impôs
ao
s
requerid
o
s
, de modo definitivo e imediato, a obrigação de pagamento dos honorários periciais, limitando-se a determinar a intimação das requeridas para manifestação acerca da proposta a ser apresentada pelo expert nomeado, o que assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa antes de qualquer definição sobre a distribuição do encargo. Trata-se, pois, de providência que viabiliza o regular prosseguimento do feito, sem impor, desde logo, qualquer obrigação patrimonial de
caráter
definitivo.

Registre-se que, em caso análogo, outro não foi o entendimento por mim exarado
,
restando assentado que

“
n
o procedimento de
superendividamento
, a nomeação de administrador judicial com rateio dos custos entre instituições financeiras é compatível com a
hipossuficiência
do consumidor e os princípios da boa-fé e da cooperação processual
”

(
TJMT,
N.U 1011676-71.2025.8.11.0000,
Marcos
Regenold

Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/05/2025,
p
ublicado no DJE 20/05/2025)
.

Não há, por fim, qualquer demonstração de que a atribuição dos custos periciais às instituições financeiras seja desproporcional, excessiva ou comprometedora do exercício do contraditório pelas requeridas. Ao revés, a medida revela-se inteiramente compatível com a natureza da demanda e com o imperativo de mitigar os impactos sociais do
superendividamento
, em homenagem aos postulados da proteção ao consumidor vulnerável, da dignidade da pessoa humana e do acesso à ordem jurídica justa.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO DAYCOVAL S/A
,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026